Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-47.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010285-47.2024.8.11.0055
RECORRENTE: MAISE PECHIM NEIVA SCARPAT
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 2.875/2008. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PERCENTUAIS DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO VENCIMENTO BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação definitiva dos percentuais relativos à progressão funcional por classe e nível, previstos na Lei Complementar Municipal no 2.875/2008, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais não prescritas. A recorrente pleiteia a aplicação cumulativa dos percentuais ao vencimento base, com reflexos legais e pagamento das parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação cumulativa dos percentuais relativos à progressão funcional por classe e nível sobre o vencimento base da servidora, com consequente incorporação definitiva e reflexos remuneratórios, à luz da Lei Municipal no 2.875/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal no 2.875/2008 não veda expressamente a aplicação cumulativa dos percentuais de progressão funcional, limitando-se a prever que a elevação será incorporada ao vencimento base, sem definir a metodologia de cálculo.
A ausência de vedação normativa impõe interpretação sistemática e principiológica que assegure a valorização funcional, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima da servidora.
A aplicação cumulativa dos percentuais não configura cálculo em cascata vedado, mas sim evolução legítima da base de vencimentos à medida que se operam as progressões por critérios objetivos, como interstício e pontuação.
Precedente do TJMT e da própria 3a Turma Recursal reconhecem a legitimidade da incorporação cumulativa, inclusive com determinação de pagamento retroativo das diferenças salariais (TJMT, RI 1000927-34.2019.8.11.0055; N.U 1004110-37.2024.8.11.0055).
O Município reconheceu administrativamente as progressões, mas não as incorporou ao vencimento base, o que viola a estrutura remuneratória vigente à época dos fatos.
Decreto municipal não pode restringir direito previsto em lei, conforme a hierarquia normativa e o art. 84, IV da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A Lei Complementar Municipal no 2.875/2008 autoriza a incorporação cumulativa e definitiva dos percentuais de progressão funcional por classe e nível ao vencimento base do servidor municipal.
A ausência de vedação expressa à cumulatividade impõe interpretação conforme os princípios da valorização do servidor, proteção da confiança e vedação ao retrocesso funcional.
É legítimo o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões funcionais reconhecidas, observada a prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV e art. 84, IV; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Complementar Municipal no 2.875/2008, art. 12; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1000927-34.2019.8.11.0055, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.07.2020; TJMT, N.U 1004110-37.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.08.2024, DJE 22.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010285-47.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAISE PECHIM NEIVA SCARPAT - CPF: 863.192.801-15 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025